Tribunal: TJMT
Processo: 1022507-81.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022507-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (PACIENTE), JUIZO 13.a VARA CRIMINAL CUIABA (IMPETRADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEONEL JUNIOR - CPF: 062.362.921-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA - CPF: 046.827.611-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SANTOS RONDON - CPF: 022.181.541-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL POMPEU DE MELO - CPF: 035.413.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM FACE DE COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) a alardeada idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. Em primeiro lugar, verifica-se que a tese de inidoneidade do decreto cautelar já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anteriormente impetrado, cujo acórdão já transitou em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos justificadoras da reanálise da matéria, revela-se de rigor a extinção parcial do
writ
sem resolução meritória,

sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em cujo trâmite se observa o atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

“1. A mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 2. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 121.829, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022507-81.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. WELBERT MAURO FERREIRA

PACIENTE:

RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1024335-20.2024.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se da impetração que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011418-66.2024.8.11.0042, o d. juízo singular decretou a
prisão preventiva
de
RAZIEL
, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados. Em razão da supramencionada ordem judicial, o paciente se encontra recolhido provisoriamente ao cárcere desde
10/12/2024.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o paciente se encontra
preso cautelarmente há mais de seis meses
, ainda que já tenham sido
arquivados
os autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042, e sem que tenha sido sequer revisada

a imprescindibilidade de sua prisão provisória, conforme dispõe o
art. 316, parágrafo único, do CPP
; a consubstanciar, nessa linha intelectiva,
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, à luz do que dispõe o art. 5º, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Adicionalmente, defende que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido ainda a medida segregatícia imposta, na intelecção do d. impetrante, mediante
fundamentação inidônea
, sem que fossem considerados os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, os quais lhe credenciariam o direito de
responder ao processo em liberdade
,

à luz do princípio da
presunção de inocência
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 298419866 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
298723396), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 302295869.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 304335374).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
,
exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
, porquanto os argumentos calcados na alardeada inexistência dos
pressupostos e requisitos da segregação
, bem como nos
predicados pessoais
ostentados pelo paciente, já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Em outras palavras, quanto à tese de
suficiência das providências acautelatórias menos gravosas
, é certo que sua apreciação encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
, pelo mesmo impetrante que subscreve a vertente impetração e com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1005787-39.2025.8.11.0000, já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
26/03/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
julgou parcialmente extinto o
writ
e, na extensão admitida,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. São 02 (duas) as questões em discussão: (i) aferir eventual excesso de prazo no trâmite das investigações; (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto do writ especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo, haja vista a superveniente conclusão das investigações e o oferecimento de denúncia em primeiro grau, a ensejar, nesse particular tocante, a extinção parcial da ordem sem resolução do mérito, por prejudicialidade.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que ostenta ainda diversos registros criminais desfavoráveis, a apontar o fundado receio de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa
.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. A superveniência da denúncia torna prejudicada a tese de excesso de prazo no andamento das investigações. 2.
É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e do fundado receio de reiteração criminosa, a obstar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por providências menos gravosas
.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
22/04/2025
.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1005787-39.2025.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
,
com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte DE jUSTIÇA estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
teve sua
prisão preventiva
decretada em
04/12/2024
nos autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042 (Operação “Alta Frequência”),
após representação da d. autoridade policial, secundada pelo Ministério Público.
Em
10/12/2024
, deu-se cumprimento ao mandado de prisão.

Posteriormente, nos autos n. 1024335-20.2024.8.11.0042, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
RAZIEL
, bem como de
João Paulo Santos Rondon, Wesley Patrick da Silva Santana, Wagner Leonel Júnior
e
Rafael Pompeu de Melo
, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 35 da Lei n. 11.343/06
e, exclusivamente quanto a
RAZIEL
e
Wesley
, também nas sanções do
art. 33,
caput
, do mesmo diploma
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
na prefacial acusatória, o Inquérito Policial n. 361/2024/DRE (Operação “Alta Frequência) fora inicialmente instaurado com o objetivo de investigar crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O desenrolar de uma primeira fase da operação culminou na detenção de
Yuri Nakazawa Assis
e
Anabella Mikarye Imoto Pereira
, os quais foram posteriormente condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico nos autos n. 1009885-72.2024.8.11.0042.

Dentre os ilícitos apreendidos na residência de
Anabella
, encontrava-se um pacote com cerca de 200g (duzentos gramas) de “
skunk
”, remetido por
Wagner
, residente em Pontes e Lacerda/MT, com destino a
João Paulo
, companheiro de
Anabella
; sendo que referido pacote fora despachado na transportadora por
Ricardo Macedo Ferriotto
, amigo de
Wagner
.

Deferida a representação pela quebra do sigilo dos dados telefônicos dos investigados, bem como analisado o aparelho celular utilizado por
João Paulo
, desvelaram-se interações entre o paciente
RAZIEL
e os demais denunciados
Wagner, Wesley, Rafael
e
João Paulo
, referentes à narcotraficância, a demonstrar a articulação de todos para o tráfico de drogas, inclusive para a remessa interestadual de entorpecentes, com envios para Minas Gerais e Goiás.

Exclusivamente quanto ao paciente, apurou-se que
RAZIEL
seria um dos parceiros de
João Paulo
no comércio de entorpecentes, na modalidade de venda direta a usuários, pois, nas conversas entre eles, ambos trocavam contatos de clientes e indicavam um ao outro quando o estoque de drogas acabava. Eles também trocavam informações e contatos de interessados na aquisição da droga, e comumente
João Paulo
fazia transferências bancárias para
RAZIEL
, além de, por vezes, decidirem em conjunto o valor da droga

Nesse sentido, o Relatório Técnico n. 2024.5.174504 – NI/DRE/PJC/SESP/MT indicou diversas denúncias recebidas em desfavor de
RAZIEL
ao longo dos anos de 2023 e 2024, a apontar seu possível envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes, cabendo o registro de se tratar o paciente de ex-policial militar que atualmente buscaria ser reintegrado aos quadros da Polícia Militar do Estado.

Conforme o Órgão Ministerial, os denunciados seriam todos associados a
João Paulo
, com algumas outras associações entre si, para o tráfico de drogas. Nesse desiderato,
João Paulo
exerceria o comércio ilícito de maneira autônoma e teria como fornecedores principais os denunciados
Wagner
e
Wesley
;
Rafael
como intermediador da logística, e
RAZIEL
como parceiro associado na prática delitiva.

Ademais, findas as investigações preliminares e com respaldo nas informações angariadas, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos dos suspeitos, nos autos da cautelar n. 1011418-66.2024.8.11.0042, na qual se logrou êxito na apreensão de drogas e petrechos na residência de alguns dos denunciados.

Exclusivamente quanto ao paciente, verte dos autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de
RAZIEL
, o qual fora levada a efeito no Residencial Vila Verde, apartamento 31, bloco C, bairro Jardim Guanabara, no Município de Cuiabá/MT, o paciente tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de maconha
, com massa de
136,10g
(cento e trinta e seis gramas e dez centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além das porções de maconha, foram apreendidas 02 (duas) balanças de precisão, diversas embalagens
ziplock
para acondicionamento de entorpecentes, e 01 (um) frasco de anabolizante, com a descrição “
Drostanolona propionato 100 mg/ml Landerlan Gold 10 ml
”, o qual ainda aguarda submissão a exame complementar.

Nesse cenário, decretada a prisão preventiva de
RAZIEL
em
04/12/2024
, sobreveio o cumprimento do respectivo mandado em
10/12/2024
, seguido do indeferimento do pedido de revogação da custódia; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Consoante exposto alhures,
o d. causídico se insurge contra a
decretação da prisão preventiva
do paciente, ao argumento de que, em vista das circunstâncias do caso, bem como dos predicados pessoais de
RAZIEL
, seriam suficientes e mais adequadas ao caso as
medidas cautelares mais brandas
; arguições que, nos termos expostos alhures, não comportam nova apreciação por esta eg. Corte de Justiça à míngua de
fatos novos
capazes de ensejar a revisão do entendimento já exarado por esta c. Câmara Criminal.

Adicionalmente, o d. impetrante sustenta a tese de
excesso de prazo
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
10/12/2024
, enquanto o processo tramita
morosamente
, em ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal,
por
motivos não imputáveis à i. Defesa
, não tendo sido sequer promovida a
revisão periódica de sua prisão cautelar
, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de crimes de
acentuada gravidade
, contam-se
05 (cinco) réus
no polo passivo, assistidos por distintos advogados; tanto que os autos se encontram, atualmente, no aguardo da regular apresentação de todas as
defesas preliminares
.

A consulta aos autos originários
revela, nessa ordem de ideias, que, em
19/12/2024
, se
distribuiu
o IP n. 1024335-20.2024.8.11.0042 ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), instruído com o Relatório Final subscrito pelos d. Delegados de Polícia Civil
André Rigonato
e
Gutemberg de Lucena Almeida
.

Em sequência, em
30/01/2025
, o d. juízo singular
indeferiu
o pleito de soltura formulado pela i. defesa do paciente
RAZIEL
, e, em
27/02/2025
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face dos investigados, nos termos já relatados.

Nessa altura, observo que, a teor do consignado no acórdão exarado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1005787-39.2025.8.11.0000, anteriormente apreciado por esta eg. Corte de Justiça, a apresentação da denúncia em
27/02/2025
teve o condão de tornar
superada
a arguição de
excesso de prazo
formulada à época, pois, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
supostas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia

(
ex vi:
RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

Dito isso, observo que, em sequência, tão logo ofertada denúncia, o caderno investigativo foi redistribuído do d. Juízo do NIPO ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT e, na data de
28/02/2025
, foi determinada a
notificação
dos réus.

Em
18/03/2025
, a i. defesa técnica de
Wagner
apresentou resposta à acusação. Em
19/03/2025
, o d. impetrante pleiteou a revogação da prisão de
RAZIEL
, bem como apresentou
defesa prévia
.

Em
01/04/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
ao pedido de revogação formulado pela i. defesa do paciente.

Em
02/04/2025
, a i. defesa técnica de
Wesley
apresentou
defesa prévia
, cumulada com pedido de
revogação de prisão preventiva
. Em
15/04/2025
, a i. defesa técnica de
RAZIEL
reiterou o pleito de revogação do ergástulo.

Em
12/05/2025
, o d. juízo singular proferiu decisão em que
manteve
a prisão preventiva de
RAZIEL
, bem como determinou a intimação do órgão ministerial para manifestação acerca do pedido formulado por
Wesley
, além de ordenar nova distribuição do mandado de intimação em relação ao corréu
Rafael
.

Em
27/05/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
ao pedido de revogação formulado pela i. defesa de
Wesley
.

Em
03/07/2025
foi apresentada a
defesa prévia
de
João Paulo
, e, por sua vez, em
05/07/2025
, o signatário desta ordem requereu a
revogação
da prisão preventiva de
RAZIEL
, vindo a reiterar tal pleito em
14/07/2025
, bem como em
25/07/2025.

Em
30/07/2025
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de liberdade provisória formulado em prol de
Wesley
, bem como determinou a intimação do
parquet
para manifestação acerca dos pedidos formulados pela i. defesa do paciente, além de ordenar a intimação da i. defesa técnica de
Rafael
, notificado apenas em
15/05/2025
, para apresentação de
defesa preliminar
.

Nesse cenário, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
10/12/2024
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados pelo d. impetrante.

2.

Da alardeada nulidade por ausência de revisão da necessidade da prisão preventiva

Por fim, argumenta o d. impetrante pela ocorrência de
nulidade decorrente da ausência de revisão da medida cautelar
, em ofensa ao que prevê o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A razão, porém, não lhe assiste.

E assim considero porque, como é cediço, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Da análise dos autos, se verifica que
RAZIEL
foi recolhido ao cárcere em
10/12/2024
, e, em sessão ordinária de julgamento realizada em
26/03/2025
, esta c. Terceira Câmara Criminal reavaliou a imprescindibilidade

de sua prisão preventiva, que, por sua vez, já havia sido tacitamente mantida pelo d. juízo
a quo
quando da apresentação de informações a esta eg. Corte de Justiça, à época, em
11/03/2025
.

Posteriormente, colhe-se dos autos que, em
12/05/2025
, o d. juízo singular proferiu decisão em que
manteve
a prisão preventiva de
RAZIEL
, sendo ainda certo que, recentemente, ordenou a intimação do i. Ministério Público, para manifestação, quanto ao último pedido formulado pela i. defesa.

Antes disso, em
25/07/2025
, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo singular já havia reexaminado a matéria, elencando os fundamentos outrora lançados para o indeferimento da pretensão liberatória defensiva, ao que se vê do ID 302295869.

Nesse cenário,
não há falar em ilegalidade decorrente de ausência de revisão do ergástulo
, ainda que não tenha sido respeitado estritamente o prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025